Tribunal: STF
Processo: HC 182617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR: EMBARGOS JULGADOS PELO RELATOR DA APELAÇÃO. RECURSOS PROTELATÓRIOS: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.